Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, em face à decisão desta Relatoria que não conheceu seu agravo de instrumento, em razão do recolhimento inadequado do preparo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. O embargante alegou vício de contradição na decisão monocrática. Contudo suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator